Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO EMULATIVO. SUSPENSÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prejudicialidade externa do artigo 313, V, "a" do CPC implica na suspensão do processo, vez que se torna imprescindível aguardar-se a solução de determinada causa para, então, prosseguir-se no julgamento de outra.
2. A suspensão do processo visa privilegiar os princípios da celeridade, da economia processual e do aproveitamento dos atos judiciais, já que, caso haja a reforma da sentença proferida nos outros autos, a discussão do mérito nos autos suspensos poderá ser retomada aproveitando-se todas as provas, manifestações e demais documentos produzidos durante a instrução processual. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.